Tribunal: TJSP
Processo: 1038317-94.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDOS DEDUZIDOS NA AÇÃO PRINCIPAL E NA LIDE SECUNDÁRIA JULGADOS PROCEDENTES – RECURSO QUE SE LIMITA A QUESTIONAR A LIDE SECUNDÁRIA – ALEGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE QUE NÃO HOUVE ABUSIVIDADE EM SUA RECUSA À INTERNAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA – ABUSIVIDADE – DEVER DE A SEGURADORA, ORA LITISDENUNCIADA, RESSARCIR OS GASTOS QUE A LITISDENUNCIANTE TEVE COM A INTERNAÇÃO – TJSP, SÚMULA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDOS DEDUZIDOS NA AÇÃO PRINCIPAL E NA LIDE SECUNDÁRIA JULGADOS PROCEDENTES – RECURSO QUE SE LIMITA A QUESTIONAR A LIDE SECUNDÁRIA – ALEGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE QUE NÃO HOUVE ABUSIVIDADE EM SUA RECUSA À INTERNAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA – ABUSIVIDADE – DEVER DE A SEGURADORA, ORA LITISDENUNCIADA, RESSARCIR OS GASTOS QUE A LITISDENUNCIANTE TEVE COM A INTERNAÇÃO – TJSP, SÚMULA 102 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1038317-94.2017.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é apelante UNIMED LESTE
PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são apelados
VANDERLEI CARDOSO SENA e CH MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038317-94.2017.8.26.0506
2
Apelação Cível No 1038317-94.2017.8.26.0506
Apelante: Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico
Apelados: Vanderlei Cardoso Sena e Ch Med Prestação de Serviços Médicos S/c
Ltda
(Voto no 27.084)
EMENTA:
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
PEDIDOS
DEDUZIDOS NA AÇÃO PRINCIPAL E NA LIDE
SECUNDÁRIA JULGADOS PROCEDENTES – RECURSO
QUE
SE
LIMITA
A
QUESTIONAR
A
LIDE
SECUNDÁRIA – ALEGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE
QUE NÃO HOUVE ABUSIVIDADE EM SUA RECUSA À
INTERNAÇÃO
-
RECUSA
INJUSTIFICADA
–
ABUSIVIDADE – DEVER DE A SEGURADORA, ORA
LITISDENUNCIADA, RESSARCIR OS GASTOS QUE A
LITISDENUNCIANTE TEVE COM A INTERNAÇÃO –
TJSP, SÚMULA 102 - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 542/549, que julgou procedente o pedido deduzido na
ação de cobrança e, em consequência, acolheu também
aquele da lide secundária, para condenar exclusivamente a
denunciada Unimed Leste Paulista a pagar R$ 4.565,31
corrigido monetariamente desde a distribuição da ação,
com aplicação de juros de mora desde a citação do
requerido. Em razão da sucumbência, condenou a denunciada
nas custas e honorários do procurador do autor e do réu,
fixados por equidade em R$ 1.045,00.
Irresignada,
recorre
a
denunciada
Unimed
Leste
Paulista pugnando pela inversão do julgado. Sustenta a
legalidade da recusa de cobertura por tratar-se de
contrato de cobertura parcial temporária que impõe prazo
de carência para o atendimento. Aduz não haver
comprovação de que o procedimento foi realizado em
caráter de urgência, razões pelas quais foi justa a
recusa de cobertura (fls. 552/565).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038317-94.2017.8.26.0506
3
Comprovado o recolhimento do preparo (fls. 566/567),
foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 612/626
e 628/631).
O recurso, tempestivamente interposto, é recebido
nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
O CH MED PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA ajuizou ação de cobrança em
face de Vanderlei Cardoso Sena objetivando a cobrança das
despesas médicas e hospitalares havidas no atendimento
prestado ao filho do requerido (ENRICO TIBURCIO CARDOSO
SENA nascido em 02 de março de 2016) no dia 03 de agosto
de 2016 em razão de procedimento cirúrgico intracraniana
por via endoscópica, e permaneceu internado até o dia 05
de agosto de 2016, totalizando a importância de R$
4.565,31, que não foram pagos desde a alta hospitalar.
Em
contestação,
o
requerido
postulou,
preliminarmente, a denunciação da lide à Unimed Leste
Paulista, em razão do contrato de seguro de assistência à
saúde firmado entre as partes; quanto ao mérito, reiteraram a responsabilidade da denunciada pelo
pagamento das despesas médico-hospitalares cobradas pela
autora (fls. 52/71).
A denunciação da lide foi deferida às fls. 189 e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038317-94.2017.8.26.0506
4
contestação, a denunciada sustentou que a recusa foi
legítima, ante a falta de justificativa legal, tampouco
há previsão contratual autorizando a cobertura por tratar-
se de contrato com cobertura parcial temporária. Postulou
a improcedência do pedido de denunciação da lide (fls.
194/207).
O recurso de apelação se limita a questionar a lide
secundária.
2. - DO DIREITO Em que pesem as razões recursais,
o apelo não comporta provimento.
Restou incontroverso que o filho do denunciante
Enrico foi internado nas dependências do hospital autor,
onde recebeu todo o tratamento prescrito por seu médico
responsável.
Restou comprovado, ademais, que o requerido, como já
observado, havia celebrado contrato de plano de saúde com
a litisdenunciada, ora apelante.
Incontroverso, ademais, que a operadora recusou a
cobertura
ao
procedimento
cirúrgico
necessário
ao
respectivo tratamento, a pretexto de que o contrato
possui carências por se tratar de cobertura parcial
temporária, e que o requerido deixou de comprovar a
urgência do procedimento.
A recusa da apelante em dar cobertura ao procedimento cirúrgico prescrito para o filho do
requerido foi manifestamente abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038317-94.2017.8.26.0506
5
No caso, o médico responsável pelo paciente e
credenciado
da
apelante
prescreveu
o
procedimento
cirúrgico. Diante disso, e ainda considerando que o
procedimento prescrito era imprescindível para o correto
tratamento do mal que acometia o filho do requerido em
caráter de urgência e não consta expressamente do rol de
exclusão
de
coberturas
contratuais,
acertada
a
determinação contida na r. sentença, para que a apelante
custeasse o procedimento cirúrgico necessitado.
Há
entendimento sumulado
neste E. Tribunal no
sentido de haver cobertura contratual para procedimentos
indicados pelo médico, mesmo não constando na lista de
procedimentos da ANS.
Neste sentido a orientação consagrada na Súmula 102
deste E. TJSP: “Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Assim, a suposta exclusão contratual não pode ser
aplicada, mesmo diante da disposição do artigo 10, I, da
Lei no 9656/98, porque a redação do contrato não aponta
com clareza quais os procedimentos excluídos, em afronta
à disposição do art. 6o, III, do CDC.
Não se deve olvidar que os contratos de saúde são
regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Por
conseguinte, a recusa da apelante quanto à cobertura do
procedimento do filho do apelado, justamente recomendada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038317-94.2017.8.26.0506
6
pelos profissionais que acompanharam o tratamento, é
abusiva,
ocasionando
o
descumprimento
do
próprio
contrato, ou seja, a proteção da saúde do filho do
requerido.
Correta, portanto, a r. sentença que condenou a
apelante a arcar com o valor cobrado pelo hospital na
demanda de cobrança.
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada
pelos
seus
próprios
fundamentos,
os
quais
ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo não
provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
assim dispõe, in verbis: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la”.
3.
DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
Em razão do não
acolhimento da pretensão recursal, ficam os honorários
advocatícios majorados para R$ 1.500,00, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC.
4. - CONCLUSÃO Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica